Tribunal: TJES
Processo: 5015455-82.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-15

Ementa:
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CRIME AMBIENTAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. VALIDADE DAS PROVAS DIGITAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DETRAÇÃO PENAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os réus pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, e no artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, na forma do artigo 69, do Código Penal, fixando penas de 09 (nove) anos e 03 (três) meses e 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, respectivamente, em regime inicial fechado.
2. As defesas sustentam, em síntese: (
i
) nulidade das provas digitais por violação da cadeia de custódia; (
ii
) absolvição do crime de associação para o tráfico por insuficiência probatória; (
iii
) revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base e aplicação do tráfico privilegiado; (
iv
) aplicação da detração penal para modificação do regime prisional; (
v
) restituição de veículo apreendido, e; (
vi
) isenção das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há seis questões em discussão:
i
) definir se houve violação da cadeia de custódia na obtenção das provas digitais; (
ii
) estabelecer se a condenação pelo crime de associação para o tráfico se sustenta diante das provas produzidas; (
iii
) verificar a adequação da dosimetria da pena, em especial quanto à pena-base e à aplicação do tráfico privilegiado; (
iv
) determinar se cabe a detração penal para fins de alteração do regime prisional; (
v
) decidir sobre a restituição do veículo apreendido, e; (
vi
) analisar o pedido de assistência judiciária gratuita para isenção das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cadeia de custódia das provas digitais foi respeitada, pois o acesso ao aparelho celular ocorreu mediante autorização judicial e a análise dos dados obtidos foi ratificada por outros elementos probatórios constantes nos autos.
5. A condenação pelo crime de associação para o tráfico se sustenta, pois as provas demonstram vínculo associativo estável e divisão de tarefas entre os réus na comercialização de drogas.
6. A majoração da pena-base foi adequadamente fundamentada na quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como no uso de imóvel exclusivo para armazenamento, em consonância com o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, e a jurisprudência dominante.
7. O tráfico privilegiado não se aplica aos réus, pois também foram condenados pelo crime de associação para o tráfico, o que evidencia dedicação a atividades criminosas e impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.
8. A detração penal não tem efeito imediato sobre o regime inicial de cumprimento de pena, pois o tempo de prisão provisória não é suficiente para justificar a progressão de regime nesta fase processual.
9. O pedido de restituição do veículo apreendido é indeferido, pois não há comprovação da propriedade lícita do bem, além de indícios de que foi utilizado na prática criminosa.
10. A isenção das custas processuais deve ser analisada na fase de execução penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, podendo ser suspensa a exigibilidade caso demonstrada a hipossuficiência do réu.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59 e 69; CPP, arts. 120 e 158-A e seguintes; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 42; Lei nº 10.826/03, art. 16; Lei nº 9.605/98, art. 29, § 1º, III; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, HC 590.296/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.08.2020; STJ, AgRg-HC 770.047/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.12.2022; TJPR, Apelação Criminal nº 0002605-33.2022.8.16.0031, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, j. 27.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5015455-82.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALIFE RODRIGUES FERREIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5015455-82.2023.8.08.0011

DATA DA SESSÃO: 02/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Alife Rodrigues Ferreira
e
Jean da Silva Ribeiro
, inconformados com a sentença prolatada pelo Magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id. 11799784), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar

Alife

Rodrigues Ferreira
nas sanções dos
artigos

33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06
, à pena de
09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
1.283 (mil, duzentos e oitenta e três) dias-multa
, e
Jean da Silva Ribeiro
pela prática dos crimes dispostos nos
artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, no artigo 16, da Lei nº 10.826/03, e no artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, na forma do artigo 69, do Código Penal
, à pena total de 1
2 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, bem como o pagamento de
1.293 (mil, duzentos e noventa e três) dias-multa
.

Em
razões recursais
sediadas no id. 11799805, a defesa de
Alife Rodrigues Ferreira
almeja a absolvição do réu quanto ao crime disposto no artigo 35, da Lei de Drogas, sob a alegação de insuficiência probatória. Pleiteia, também, quanto ao crime de tráfico de drogas, o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo, a aplicação da atenuante da confissão espontânea e o reconhecimento da benesse contida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Ainda, pugna pela aplicação do instituto da detração penal, pela restituição do veículo apreendido e pela isenção das custas processuais.

Já a defesa de
Jean da Silva Ribeiro
, nas razões recursais exaradas no id. 11799827, suscita, preliminarmente, a nulidade das provas digitais obtidas por suposta violação da cadeia de custódia. No mérito, requer a absolvição dos crimes do artigo 35, da Lei nº 11.343/06, do artigo 16, da Lei nº 10.826/03, e do rtigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, por ausência de provas. Quanto ao processo dosimétrico, pleiteia a redução da pena-base do crime de tráfico de drogas e a concessão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Em
contrarrazões
dispostas no id. 11799831, o
Ministério Público
de primeiro grau
requer sejam os recursos defensivos conhecidos e desprovidos.

A
Procuradoria de Justiça
, ao se manifestar no i
d. 12021277
, opina pelo conhecimento e desprovimento dos apelos.

É o relatório.

À revisão.

*

A SRª ADVOGADA LAYLA MACHADO ALMEIDA:-

Gostaria de cumprimentar vossa excelência, cumprimentar os eminentes Desembargadores, cumprimentar também os serventuários da justiça, advogados e estudantes de direitos, se porventura estiverem presentes.

Trata-se de uma apelação que estamos cansados de ver aqui nesta sessão sobre tráfico de drogas, porém este processo em específico é um tráfico de drogas onde o apelante é réu confesso, ele confessa que traficou, explica esse crime que ele cometeu, porém também foi condenado num crime de associação sem que haja provas concretas sobre a associação, tendo em vista que houve, preteritamente, uma interceptação telefônica que durou bastante tempo, essa interceptação, em busca de outros investigados, chegaram até esses dois, o Alife e o Jean, onde tiveram por uma conclusão que eles teriam se associado a fim de traficar.

Acontece, excelências, que se fomos analisar que a droga precisa ser comprada de alguém, que precisa ser repassada, a gente vai ter infinitas pessoas se associando, que foi exatamente esse caso aqui.

Conforme ficou demonstrado no processo que houve a interceptação telefônica, o réu apelante Alife comprava do Jean para poder vender a droga. O Jean era um fornecedor e não um associado.

O apelante, ele era um cliente, onde ele comprava desse fornecedor, Jean, para poder repassar essa droga, e não se associaram em momento nenhum, restou comprovado que eles se associaram para finalidade de traficar, conforme foi narrado aqui na denúncia.

Temos a interceptação telefônica, temos várias provas que corroboram com a alegação da defesa de que ele comprava droga, repassava e não tinha um repasse ou não tinha uma comunicação entre os dois denunciados aqui, entre os dois réus, que eles eram sócios ou que eles se associavam, que eles tinham a intenção de trabalhar juntos nesse processo.

Pelo contrário, ficou demonstrado exatamente o que estou falando aqui, que é o réu Alife, que é o apelante, comprava a droga do Jean, repassava para outras pessoas, ele explicou, ele confessou esse crime de tráfico de drogas, mas em momento nenhum eles se associaram, eles tinham essa comunicação de que eles trabalhavam juntos ou algo do tipo.

Da mesma forma que o Jean comprava essa droga de uma outra pessoa, que não foi mencionado no processo, já que essa outra pessoa também teria comprado de outra, que teria comprado de outra, e assim a gente chegaria a inúmeras pessoas que estariam aqui associadas a esse processo.

Peço então a absolvição dele no crime de associação por tráfico de drogas por não haver provas, pelo contrário, por haver provas da sua inocência que não foi associado e sim que ele traficou conforme ele confessa em sede de audiência e explica isso exaustivamente tanto ele quanto outro réu.

Um pouco mais à frente, excelências, temos a pena que foi, trouxe um trecho da pena aqui que o juízo de culpabilidade do réu foi elevada em mais de dois anos, quase três anos, pela quantidade de droga que foi encontrada.

Conforme essa narrativa que fiz anteriormente, a droga foi encontrada com o outro réu, o réu Jean, que está denunciado aqui. Com o apelante, nada de ilícito foi encontrado. Fizeram busca e apreensão na casa dele, nada de ilícito foi encontrado. Quando ele foi preso, nada de ilícito foi encontrado.

Todos os documentos da escuta telefônica mostram que ele comprava quantidades pequenas de droga, ele tem trabalho fixo, ele é comprovado estar até nos autos, então ele comprava quantidades pequenas de droga, repassava essa quantidade, comprava mais, repassava, e não uma quantidade exacerbada, ele nem tinha dinheiro suficiente para poder comprar uma quantidade de droga conforme foi mencionado aqui. Toda essa droga foi encontrada na casa do outro denunciado e não na casa do Alife.

Porém, a pena do Alife foi aumentada pela quantidade de droga encontrada com o outro réu.

Tenho pouco tempo de advocacia, sete anos, mas não tive uma sentença que foi aumentada em quase três anos por uma droga encontrada com outra pessoa. Eu nunca vi. Pode ser que os meus colegas aqui já tenham visto, já tenha presenciado, só que hoje vim aqui realmente buscar uma justiça que nunca tinha visto. Tamanha injustiça pelo réu ter uma pena de quase 3 anos aumentada por uma droga que não foi encontrada, que ele nem sabia que o outro rapaz tinha essa droga guardada em casa, uma quantidade tão grande para ele ser penalizado dessa forma.

Mais abaixo na sentença, as circunstâncias tão bem negativas do apelante, já que o acusado, grifei, está nos registros da apelação, as circunstâncias negativas, já que o acusado alugou um imóvel exclusivamente para guarda, depósito e preparação do material comercializado no bairro Ferroviários.

Essa casa é do réu Jean, não é do réu Alife.

Houve uma grande confusão aqui nessa sentença que aumentou a pena pela culpabilidade e teve uma circunstância negativa do réu que sequer sabia que essa droga estava na casa do outro réu.

Ele sabia que tinha droga? Ele sabia.

Ele confessou o crime de tráfico de drogas, porém ele não sabia a quantidade de droga e sequer foi preso com droga. Ele não foi preso com meia grama de droga. E a pena foi aumentada por ter sido encontrado com outro rapaz.

Assim como foi encontrado Durateston, foi encontrado arma de fogo, tudo isso e nada foi levado em consideração ao réu Alife.

Ele não foi denunciado por arma de fogo, nem pelas questões dos anabolizantes, conforme o outro réu foi. Mas teve a sua pena aumentada pelas coisas encontradas na casa do outro réu.

O que, de fato, a defesa não acha que seja justiça isso, uma pena ser aumentada em quase três anos por algo que não foi encontrado com o apelante.

Então, dessa forma, o que é de mais importante para que haja um pouco mais de celeridade, tendo em vista a pauta gigantesca de hoje, os pedidos da defesa, inicialmente é a absolvição com relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, por restar comprovado, inclusive na escuta telefônica de que eles não se associaram e sim que o outro réu era o fornecedor dele, comprava, não repassava nada.

E o reconhecimento, dessa pena para que ela seja aplicada no seu patamar mínimo legal, já que não há por que exasperar ela numa quantidade tão elevada por uma droga que não foi encontrada em sua propriedade.

É como a defesa se manifesta e espera deferimento, excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não, doutora, com a palavra o eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Obrigado, senhor Presidente.

Quero cumprimentar a doutora Layla pelo trabalho realizado nessa oportunidade, parabenizando vossa excelência pelo trabalho sempre qualificado que a senhora traz quando vem à tribuna.

Considerando alguns pontos, eminente Presidente, que a douta advogada traz nessa oportunidade, que me chamaram a atenção, preciso revisitar os autos.

Por essa razão, peço o retorno dele com as notas taquigráficas.

*

rpm*

DATA DA SESSÃO: 09/04/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes pares, considerando a sustentação oral da Dra. Layla Machado Almeida – OAB/ES nº 32.585, com o intuito de promover melhor análise dos fatos, bem como das pretensões jurídicas em debate, pedi retorno dos autos em sessão pretérita.

Rememorando, cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Alife Rodrigues Ferreira
e
Jean da Silva Ribeiro
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (id. 11799784).

Inicialmente, a defesa de
Jean da Silva Ribeiro
almeja o reconhecimento da nulidade das provas digitais obtidas do aparelho celular de Marcelo Vieira Pereira, sob o fundamento de que houve violação da cadeia de custódia.

Para tanto, a defesa aduz que a polícia civil deixou de cumprir as regras elencadas no artigo 158-A e seguintes, do Código de Processo Penal, eis que não documentou os atos praticados na arrecadação, armazenamento e análise do aparelho telefônico, bem como não apresentou qualquer garantia de que o celular permaneceu íntegro enquanto esteve apreendido.

Pois bem. Não obstante os argumentos defensivos, tenho que a insurgência não merece guarida.

Inicialmente, saliento que o artigo 158-A, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a cadeia de custódia, preconiza que:

Art. 158-A
. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

Assim, é possível observar que a finalidade primordial desse instituto é garantir a autenticidade e a integridade da prova desde o momento da coleta até sua apresentação em juízo, assegurando, assim, que o material utilizado na formação do convencimento judicial seja idôneo e livre de qualquer contaminação ou adulteração.

Dito isso, compulsando os autos, verifico que o celular da pessoa de Marcelo Vieira Pereira foi apreendido nos autos da Medida Cautelar Sigilosa nº 0001998-68.2023.8.08.0011, em razão da apuração de suposto crime de tráfico de entorpecentes.

Assim, após autorização judicial para acesso ao aparelho telefônico, a polícia civil analisou o celular apreendido, logrando êxito em identificar o apelante Jean da Silva Ribeiro como sendo uma das pessoas responsáveis pelo fornecimento de drogas, motivo pelo qual foi solicitada a interceptação telefônica e a quebra do sigilo telefônico do celular de Jean, o que foi deferido judicialmente nos autos da Medida Cautelar nº 5008887-50.2023.8.08.0011.

Nesse ponto, não obstante as alegações da defesa no sentido de que não é possível atestar a confiabilidade do formulário da cadeia de custódia juntado pelo delegado no id. 11799776 e id. 11799777, observo que a matéria aventada foi rechaçada pelo MM. Juiz
a quo
, no momento da prolação da sentença, nos seguintes termos:

“[...] Nota-se que, o formulário juntado às págs. 25/26, ID – 43247455, foi elaborado no momento da confecção do termo circunstanciado pela central de teleflagrante, e por este motivo não constou a informação de abertura do envelope para extração de dados.

Observa-se que na pág. 26 do ID 43247455, consta as informações na parte superior “ENCAMINHAMENTO DE MATERIAL REQUISIÇÃO DE EXAME E ANÁLISE DE CELULAR.” Isto é, o celular objeto da análise permaneceu no envelope de lacre nº 0615211 até o dia seguinte, data que houve a abertura do lacre somente para a extração dos dados do aparelho telefônico.

Convertido os autos em diligência no ID 48855003, para que o Delegado de Polícia esclarecesse a ausência de informação no formulário da cadeia de custódia sobre a retirada do aparelho celular do lacre para a extração de dados, este fez os devidos esclarecimentos no ID 48895277 e juntou o formulário da cadeia de custódia no ID 48898230, com as modificações realizadas após o encaminhamento do procedimento investigativo à Delegacia Especializada de Narcóticos – DENARC (ID 48898230).

Em relação a numeração do novo lacre qual seja, nº 0615257, ocorreu pós movimentação para análise do aparelho celular. Os envelopes de segurança seguem em ordem numérica, conforme informado pelo Delegado Felipe Vivas A. Aoni, ID – 48895277. Depreende-se dos autos que, o intervalo entre as numerações não foge do comum, além do que, estes envelopes de segurança são habitualmente compartilhados entre as delegacias da 7ª Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

É notório e de conhecimento público, o grande volume de ocorrências geradas e consequentemente os objetos e vestígios apreendidos/coletados diariamente, o que demanda uma grande utilização dos envelopes, que possuem tamanhos e lotes variados. Para mais, um intervalo numérico entre dois envelopes usados não enseja nenhuma irregularidade tampouco nulidade da prova produzida a partir do vestígio coletado.

Destaca-se que a extração dos dados é diferente da elaboração e confecção do relatório de análise. Não é necessária a manipulação do aparelho telefônico durante a elaboração do relatório de análise, vez que os dados já foram obtidos na extração realizada como querida pelo Delegado conforme pág. 26 do referido ID - 43247455. [...]”.

Sendo assim, entendo que, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, as circunstâncias narradas atestam a legalidade das provas obtidas por meio da análise do conteúdo extraído do aparelho celular, não havendo que se falar em quebra de cadeia de custódia, revelando pontuar, em arremate, que a condenação do apelante também foi baseada em diversos outros elementos de provas.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Alife Rodrigues Ferreira
e
Jean da Silva Ribeiro
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id. 11799784).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, anexada ao id. 11799611, narra o seguinte:

“[...] entre os dias 16 de agosto a 07 de novembro de 2023, em horários diversos, nesta cidade, os Denunciados se associaram para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, oportunidade em que venderam, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo e guardaram as drogas conhecidas vulgarmente como “cocaína” e “maconha”, conforme os Autos de Apreensão de fl. 20 e 35 – ID 35133865 e Autos de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 23 e 37 – ID 35133865. Ainda, no dia 07 de novembro de 2023, por volta das 15h30min, na Rua Honorina Oliveira Silva, nº 96, bairro Ferroviários, nesta cidade, o Denunciado JEAN DA SILVA RIBEIRO foi flagrado tendo em cativeiro 01 (um) pássaro da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, bem como tendo em depósito, sob sua guarda, 35 (trinta e cinco) munições, calibre .9mm, marca CBC, e 01 (uma) mira do tipo “RedDot”, marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se dos autos que após realização de análise do conteúdo do aparelho celular apreendido no dia 12 de julho de 2023 na posse de MARCELO VIEIRA PEREIRA, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido no bojo do procedimento nº.: 0001998-68.2023.8.08.0011, foram obtidos indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas praticado pelo citado investigado, assim como da participação de outros indivíduos, dentre eles o nacional JEAN DA SILVA RIBEIRO, ora segundo denunciado.

Implementadas diligências investigativas a equipe da Delegacia Especializada de Narcóticos – DENARC CI identificou JEAN DA SILVA RIBEIRO, portador do RG 3389841 SPTC ES, inscrito no CPF sob o nº 140.335.407-33, nascido em 19/05/1990, com 33 (trinta e três) anos de idade, filho de Angela Lisbôa da Silva e Genivaldo Rodrigues Ribeiro, residente na Rua Genolivia da Costa, nº 16, bairro Campo Leopoldina, Cachoeiro de Itapemirim/ES.

No decorrer da investigação restou sabido que JEAN era um provável fornecedor das substâncias entorpecentes que eram comercializadas por MARCELO. Frise-se que em outra investigação empreendida pela DENARC, na qual figurava como investigado o nacional ROGERNIQUE RAMOS DA SILVA, indivíduo conhecido no meio policial ante o envolvimento com o tráfico de drogas, foram obtidos comprovantes de transferência de valores, via PIX, sendo a conta de origem pertencente a ROGERNIQUE e a de destino à de JEAN. Restou constatado que em dois meses ROGERNIQUE repassou a JEAN a quantia de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

Dessa forma, considerando os indícios razoáveis de autoria em infração penal punida com pena de reclusão, a impossibilidade de obtenção de provas por outros meios disponíveis e a possibilidade de subsidiar ações policiais no controle de atividades criminosas que poderiam subverter a ordem pública, a douta Autoridade Policial representou perante este h. Juízo Criminal, nos termos do Art. 3º, I, da Lei 9.296/96 e em respeito à resolução 059/2008 do CNJ, dentre outros pedidos, pela interceptação telefônica e do fluxo de comunicações em sistema de informática e telemática, bem como quebra do sigilo telefônico no tocante à linha 28 99978-3856, IMEI 357711912650810, pertencente ao usuário JEAN DA SILVA RIBEIRO.

No primeiro ciclo de interceptação telefônica JEAN foi flagrado em diversas oportunidades realizando a venda de entorpecentes para pessoas não identificadas. Conforme se verifica à fl. 04 – ID 35139795, uma mulher não identificada contata JEAN, instante em que solicita “um material de 100”. Mais adiante, uma mulher não identificada volta a contatar JEAN, momento em que o informa que deveria mandar determinada quantia a um terceiro. Na ocasião, JEAN informa a interlocutora que o repasse do numerário, provavelmente oriundo do comércio de drogas, seria enviado via PIX, para a conta de ALIFE, ora primeiro denunciado (fl. 05 – ID 35139795).

Conforme fl. 06 – ID 35139795, no dia 24 de agosto de 2023 JEAN recebe a ligação de uma usuária de entorpecentes. Durante o diálogo, a interlocutora pergunta se o indicado denunciado ainda estava realizando a entrega das drogas visto que possuía interesse em adquirir “uma de 25”. Algum tempo depois, a mulher não identificada retorna à ligação e pede desculpas a JEAN. Percebe-se que houve um erro de comunicação entre os dois, uma vez JEAN havia entendido que a mulher iria adquirir 25 gramas da droga que comercializava, sendo que em verdade ela estava interessada em comprar o entorpecente pelo valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

Calha destacar que após a descoberta de indícios de que ALIFE RODRIGUES FERREIRA, citado em uma das conversas de JEAN, estaria associado a este para a exploração do tráfico de drogas, a d. Autoridade Policial representou pela inserção do terminal telefônico do suspeito, passando a também figurar como investigado no bojo do procedimento em referência.

Realizado o acompanhamento dos terminais interceptados dos denunciados ALIFE e JEAN, confirmou-se de forma indene de dúvidas a promoção do tráfico de drogas por tais indivíduos, de maneira associada.

Em dada ocasião os denunciados são flagrados quando conversavam acerca da entrega dos entorpecentes. Na conversa JEAN pergunta a ALIFE onde o interlocutor estava, instante em que este afirma que ainda faltavam duas cargas para entregar (fl. 08 – ID 35139795).

No dia 20 de setembro de 2023, ALIFE liga para JEAN, momento em que solicita “uma de vinte e cinco” (termo comumente utilizado por traficantes para se referir ao peso da droga). De plano, JEAN responde que acreditava que possuía a droga e que o entorpecente estaria no interior de seu veículo (fl. 09 – ID 35139795).

Em outro momento ALIFE e JEAN conversam sobre a quantidade de drogas comercializadas e eventual retirada de entorpecentes por parte do primeiro. Além disso, no dia 23 de setembro de 2023 ALIFE informa que iria para a cidade de Guarapari/ES, mas que voltaria no dia seguinte por volta de 12h00min. Durante a conversa, JEAN pede para que ALIFE fique atento ao telefone e em caso de eventual procura o avise. Ainda, informa que tem sido pouco acionado, visto que as pessoas procuravam diretamente por ALIFE (fls. 10/11 – ID 35139795).

Na conversa acima também é possível perceber a utilização de uma arma de fogo por parte de JEAN na medida em que esse informa a ALIFE que iria ao clube de tiro considerando a expedição de guia do armamento (documento expedido pela Polícia Federal nos casos de mudança de domicílio, conserto ou manutenção da arma em armeiro licenciado, restituição de arma apreendida, treinamento ou outra situação que implique o transporte da arma, com validade temporal e territorial delimitada). Ao final do diálogo JEAN pede novamente para que ALIFE, em caso de eventual procura, informe o interlocutor.

O diálogo às fls. 12/14 – ID 35139795 demonstra de maneira clara a existência de parceria criminosa entre os denunciados. Verifica-se que ALIFE entra em contato com um indivíduo não identificado, usuário de entorpecentes, momento em que informa que JEAN havia passado o número do sujeito com o intuito de que ALIFE lhe atendesse. Na interlocução, ALIFE informa que é o amigo do “chá” (palavra utilizada por traficantes para se referirem à droga conhecida como “maconha”). Desconfiado, o indivíduo informa que não havia mandado mensagem para ALIFE e que provavelmente ele deveria ter falado com outra pessoa. Em resposta, ALIFE informa que de fato o usuário falou com a pessoa de JEAN, vulgo “DENTINHO”, contudo, este estaria ocupado no momento e solicitou que ALIFE lhe atendesse. Ao final da conversa, ALIFE pede que o interlocutor salve seu número e o procure futuramente, caso precisasse. Ainda, da conversa em análise verificouse que ALIFE possuía dois aparelhos celulares, um pessoal e outro utilizado para o comércio ilícito de entorpecentes.

Ademais, no dia 29 de setembro de 2023, ALIFE e JEAN conversam acerca da entrega das substâncias entorpecentes, sendo possível perceber que os denunciados tinham amplo campo de atuação, inclusive em outras cidades deste Estado, tais como Alegre e Jerônimo Monteiro. Na conversa, ALIFE informa a JEAN que o indivíduo do “chá” (palavra utilizada por traficantes para se referirem à droga conhecida como “maconha”) não estava respondendo suas mensagens, tampouco atendendo o telefone. Disse ainda que já havia realizado as entregas de entorpecentes em Jerônimo Monteiro/ES e que estava em Alegre/ES. No ato, JEAN pede para que ALIFE deixe a droga que seria entregue para tal indivíduo com a pessoa de nome Pérola, tendo em vista que ALIFE também faria a entrega de entorpecentes para a citada (fl. 15 – ID 35139795).

Ato contínuo, JEAN contata a pessoa de prenome Pérola, oportunidade em que pergunta se ALIFE poderia deixar com a interlocutora determinada quantidade de droga visto que o proprietário do entorpecente não estava respondendo as mensagens pois estava trabalhando. Pérola, por seu turno, atende ao pedido de JEAN e pede para que o denunciado solicite que o terceiro a procure posteriormente para pegar o entorpecente (fl. 16 – ID 35139795).

Às fls. 17/18 – ID 35139795, consta diálogo firmado entre os denunciados, situação em que ALIFE, de maneira descontente, informa a JEAN que um usuário de entorpecentes havia se dirigido a sua residência procurado pelo interlocutor e solicitado drogas a seu pai. Imediatamente, JEAN solicita as características físicas do indivíduo com o intuito de identificá-lo e repreendê-lo. Após algum tempo de conversa, ALIFE se recorda que em certa ocasião atendeu tal indivíduo acompanhado de uma terceira pessoa, que à época tinham adquirido um pedaço grande de entorpecente pois iriam realizar uma viagem. Inclusive, se recordou que tal sujeito não havia realizado o pagamento do entorpecente adquirido, via PIX, para JEAN. Ao final, identificaram o sujeito como sendo Wesley e que tinham vendido drogas para o citado e a pessoa de prenome Tiago no dia 06 de setembro.

As interlocuções entre ALIFE E JEAN evidenciam a associação para o tráfico de drogas entre os denunciados, inclusive com distribuição de tarefas, sendo JEAN o responsável pela guarda, depósito e envasamento dos entorpecentes e ALIFE o responsável pelo transporte, entrega, distribuição e venda ao usuário final.

Para mais, durante a investigação restou sabido que JEAN possuía um imóvel alugado no Bairro Ferroviários, o qual era utilizado para armazenar e envasar os entorpecentes. O imóvel foi devidamente identificado, localizado à Rua Honorina de Oliveira Silva, nº. 96, Bairro Ferroviários, neste município. Inclusive, em uma das conversas mantidas entre JEAN e ALIFE, a utilidade ilícita do imóvel é confirmada (fls. 20/21 – ID 35139795).

Diante da conversa supramencionada, os Policiais Civis da Delegacia Especializada realizaram diligências in loco, tendo flagrado os veículos dos denunciados, à época, estacionados em frente ao imóvel, tratando-se de uma Toyota Hillux, modelo CDSRXA4FD, placas PRX-2D46, até então pertencente a JEAN, e a motocicleta Honda CB250F Twister ABS, placa RBE-5C70, pertencente a ALIFE, veículos utilizados pelos denunciados para o transporte das drogas comercializadas.

Inclusive, foi confirmado que JEAN residia com seu irmão, o nacional Renan da Silva Ribeiro, na Rua Genolívia da Costa, s/nº, bairro Campo da Leopoldina, nesta cidade, e que ALIFE residia em imóvel localizado na Rua Jerônimo Ribeiro, nº. 42, Bairro Amarelo, neste município.

Imperioso destacar que implementada consulta junto ao sistema INFOSEG verificou-se que o denunciado JEAN possuía uma arma de fogo, marca GLOCK, modelo G17, calibre 9 mm, registrada em seu nome, sendo o armamento em questão o mesmo utilizado pelas instituições de segurança pública de diversos estados e possuindo alto valor de mercado, podendo ultrapassar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

Considerando todos os elementos de prova obtidos pelo Delegado de Polícia, representou a d. Autoridade Policial pela prorrogação da interceptação telefônica e afastamento do sigilo telefônico, bem como busca e apreensão domiciliar e prisão temporária em face de ALIFE e JEAN. Nessa visada, no dia 07 de novembro de 2023, por volta das 13h00min, foi realizada operação policial com o objetivo de cumprir os mandados de busca e apreensão em desfavor de ALIFE RODRIGUES FERREIRA e JEAN DA SILVA RIBEIRO.

Ao se deslocarem ao bairro Ferroviários, nesta cidade, os agentes da lei realizaram campana próximo à residência de JEAN. Em dado momento, visualizaram o condutor de um veículo VW Kombi se aproximando do imóvel e logo depois tomando sentido ignorado. Em prosseguimento, os agentes se aproximaram e chamaram por JEAN, instante em que este foi cientificado da diligência. Empreendidas buscas domiciliares os policiais apreenderam 08 (oito) tabletes e 03 (três) pedaços de substância semelhante à “maconha”, pesando aproximadamente 08 kg; 02 (dois) tabletes de substância similar à “cocaína”, pesando aproximadamente 1,4 kg; 06 (seis) caixas contendo ampolas do esteroide anabolizante durateston; 35 (trinta e cinco) munições calibre .9mm, marca CBC; 01 (uma) mira do tipo “RedDot”, marca CBC; 01 (um) pássaro da fauna silvestre, popularmente conhecido como “coleiro”, mantido em cativeiro, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente; 03 (três) balanças de precisão; 01 (um) caderno contendo anotações referentes ao tráfico de drogas; 01 (um) notebook, marca Lenovo; 01 (um) aparelho celular, marca Apple; R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e 01 (um) cheque preenchido no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), de titularidade de Aldair Lima da Silva.

Cumpre destacar que em que pese JEAN possuir autorização de posse de arma de fogo, o citado denunciado foi flagrado tendo em depósito e mantendo sob sua guarda 35 (trinta e cinco) munições, calibre .9mm, marca CBC, em endereço diverso do constante no registro junto à Polícia Federal.

Paralelamente, outra parte da equipe de policiais diligenciou junto ao bairro Campo Leopoldina, local em que apreendeu a arma de fogo, marca Glock, calibre .9mm, com 03 (três) carregadores e 10 (dez) munições pertencentes a JEAN. Ainda, foi arrecadada 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) porção de substância semelhante à “maconha”. Com o nacional Renan da Silva Ribeiro, irmão de JEAN, os agentes apreenderam uma pequena porção de substância análoga à “maconha” e o veículo Toyota Etios, placa QQN4H79, registrado em nome do denunciado.

Lado outro, no imóvel pertencente ao denunciado ALIFE nada de ilícito foi encontrado. Destaca-se que o denunciado não estava em sua residência quando da realização da diligência. Imediatamente, os agentes se dirigiram ao suposto local de trabalho do acusado, instante em que foram informados que ALIFE havia deixado seu posto momentos antes da chegada dos militares, muito provavelmente ao tomar conhecimento da investida policial em sua residência.

Ocorre que em razão da não localização de ALIFE, os agentes da Delegacia Especializada continuaram o acompanhamento do terminal telefônico do denunciado, sendo identificados novos eventos que corroboram o envolvimento do denunciado com o tráfico de drogas e sua associação à JEAN.

Durante interlocução no dia 07 de novembro de 2023 (fl. 24 – ID 35139795), uma mulher não identificada pergunta a ALIFE se ele possuía algo em sua residência, momento em que o denunciado afirma positivamente e informa que o ilícito pertenceria a JEAN. A mulher ainda lembra a ALIFE que o pai do denunciado já havia o alertado sobre os riscos de sua atividade, tendo o acusado afirmado que não havia armas em seu imóvel e que se houvesse alguma droga, a quantidade não o prejudicaria.

No mesmo dia, ALIFE liga para sua namorada, a nacional Thaynã Pereira Camargo, demonstrando preocupação sobre a possibilidade de os agentes da lei se dirigirem até à residência da companheira para realizarem buscas. É possível perceber do diálogo que Thaynã demonstra surpresa ao saber da remota hipótese de existir algum ilícito em seu imóvel (fl. 25 – ID 35139795).

No dia 09 de novembro de 2023, em nova ligação, ALIFE é flagrado quando conversava com sua companheira, na oportunidade Thaynã informa ao denunciado que alguém provavelmente havia pegado determinado objeto dispensado por ela a mando do denunciado. Em razão da conversa evidenciar possivelmente o descarte de drogas por parte de Thaynã a mando de ALIFE, os policiais compareceram à residência da interlocutora para melhor averiguação dos fatos. No local, Thaynã confessou aos policiais que havia dispensado drogas em um terreno baldio a pedido de ALIFE e que os entorpecentes pertenceriam ao acusado. Ao diligenciarem no local apontado por Thaynã, os agentes da lei apreenderam 12 (doze) porções de substância similar à “maconha”, conforme BU nº.: 52826731. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou
Alife

Rodrigues Ferreira
nas sanções dos artigos
33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
1.283 (mil, duzentos e oitenta e três) dias-multa
, e
Jean da Silva Ribeiro
pela prática dos crimes dispostos nos
artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/20006, no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003 e no artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/1998, na forma do artigo 69, do Código Penal
, à pena definida em 1
2 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, bem como o pagamento de
1.293 (mil, duzentos e noventa e três) dias-multa
.

Em
razões recursais
sediadas no id. 11799805, a defesa de
Alife Rodrigues Ferreira
almeja a absolvição do réu quanto ao crime disposto no artigo 35, da Lei de Drogas, sob a alegação de insuficiência probatória. Pleiteia, também, quanto ao crime de tráfico de drogas, o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo, a aplicação da atenuante da confissão espontânea e o reconhecimento da benesse contida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. Ainda, pugna pela aplicação do instituto da detração penal, pela restituição do veículo apreendido e pela isenção das custas processuais.

Já a defesa de
Jean da Silva Ribeiro
, nas razões recursais exaradas no id. 11799827, requer a absolvição dos crimes do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, do artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, e do artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/1998, por ausência de provas. Quanto ao processo dosimétrico, pleiteia a redução da pena-base do crime de tráfico de drogas e a concessão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa,
analisando, de início, os

pleitos

de absolvição dos crimes descritos no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, e no artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/1998
.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, importante salientar que o delito se encontra tipificado no
artigo 35, da Lei nº 11.343/2006
, cujo texto legal está assim disposto:

Art. 35
. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Portanto, a conduta descrita no artigo acima consiste em duas ou mais pessoas se associarem de forma estável e permanente, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34, da Lei de Tóxicos, de modo que não basta que duas ou mais pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para consumação da associação para o tráfico de drogas, sendo necessária a comprovação de que o vínculo associativo seja duradouro e prévio.

Noutro giro, o
artigo

16, da Lei nº 10.826/2003
, dispõe a respeito da conduta de “Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Por sua vez, quanto ao
crime do artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei 9.605/1998
, o bem jurídico tutelado é a fauna silvestre, que é composta por animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento, e que vivem naturalmente fora do cativeiro.

Nesse sentido, nos termos do § 3º, do aludido artigo, “
São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras”.

Dito isso, a
materialidade
dos crimes restou inconteste por meio dos Boletins Unificados, Auto de Apreensão e Auto de Constatação de Substância Entorpecente (id. 11799602 e id. 11799603), dos Laudos Periciais de Exame Químico (id. 11799717 e id. 11799718), bem como pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (id. 11799721).

No que concerne à
autoria
delitiva, também restou comprovada nos autos, conforme passo a expor.

Nesse particular, os policiais civis João Vitor Fiório Macedo e Augusto César Cabral, ao prestarem declarações em juízo, narraram como as diligências ocorreram, consoante transcrição em sentença:

“[...] apareceu alguns indícios em investigações pretéritas da participação do JEAN no tráfico de entorpecentes, fora essas aparições,
já tínhamos conhecimento a partir de denúncias que JEAN promovia o tráfico no ‘Campo Leopoldina’
[...]
a partir das interceptações de JEAN foi identificado o indivíduo ALIFE, nas conversas entre eles é possível verificar caracterizando como eles trabalhavam o tráfico e suas atividades
; realizamos diligências para identificação dos locais e carros utilizados no tráfico;
cumprimos o mandado de busca na casa de JEAN no ‘Ferroviários’, o abordamos na frente da casa e ao adentrar o imóvel visualizamos droga pela casa inteira, munições calibre .9mm e balança de precisão
; durante o cumprimento do mandado de busca na residência de ALIFE no ‘Baiminas’ não foi encontrado nenhum material ilícito,
posteriormente interceptamos um áudio da ‘Thaina’, namorada de ALIFE, dizendo: que não acharam, que ALIFE achou eu tinha jogado fora e que alguém pegou a coisa que ela tinha jogado fora e que ele ficou muito nervoso. Por isso nos deslocados para a residência e conseguimos localizar aproximadamente 12 ‘buchas’ de ‘Maconha
[...].” (depoimento judicial do policial civil João Vitor Fiório Macedo, em mídia inclusa no
link
disposto no id. 11799763 e transcrição em sentença).

“[...]
o alvo principal da investigação era o JEAN, que havia sido ventilado na operação que prendeu Rogernique e o irmão Mateus, responsáveis pelo tráfico no bairro ‘Monte Belo’. Como ele apareceu nesta investigação e haviam algumas denúncias contra JEAN, a Autoridade Policial iniciou investigações com cautelares e desta maneira ficou evidenciado que ele era um distribuidor daquela região tendo como auxiliar o ALIFE, que atuava na modalidade de ‘Delivery’ efetuando as vendas serem fechadas por telefone ou ‘Whatsapp’, e assim eles distribuíam droga na cidade inteira e em outros municípios
; eu participei do cumprimento do mandado na casa de JEAN junto com o policial João Vitor, antes de realizarmos a abordagem a JEAN fizemos uma campana em frente ao imóvel que era alvo do mandado e verificamos que um comprador se aproximou em uma ‘Combi’ se aproximou e adquiriu entorpecentes com JEAN e ao retornar, enquanto o portão fechava entramos na residência e declaramos a presença policial [...]
ele usava essa casa para armazenar os entorpecentes e ao adentrar encontramos de maneira fácil e simples os entorpecentes, a cocaína, os tabletes de ‘Maconha’, que estavam dentro da caixa de papelão, as munições calibre .9mm; que demos prosseguimento as diligências e foi interceptado um áudio da companheira que narrava que ela havia dispensado o pacote que o ALIFE pediu para ela guardar. Sendo assim fomos novamente até o imóvel e encontramos o pacote no terreno contendo ‘Maconha’ que apresentava características similares com as que foram encontradas no interior da residência
[...].” (depoimento judicial do policial civil Augusto César Cabral, em mídia inclusa no
link
disposto no id. 11799763 e transcrição em sentença).

Nesse contexto, cabe ressaltar que em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem dos recorrentes, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto aos réus, ao serem interrogados em juízo (mídia inclusa no
link
disposto no id. 11799763), confessaram a prática do crime de tráfico de drogas, no entanto, negaram o vínculo associativo para a comercialização dos entorpecentes. O apelante Jean confirmou, ainda, que foram apreendidas, em sua residência, arma de fogo, munições e um pássaro em cativeiro, todavia, afirmou que o pássaro era de propriedade de um vizinho.

Não obstante a negativa de autoria por parte dos acusados, vislumbro que a prova acostada aos autos é suficiente a evidenciar a existência de vínculo associativo prévio e duradouro entre os apelantes
Alife Rodrigues Ferreira
e
Jean da Silva Ribeiro
, eis que participavam do tráfico com
estabilidade, habitualidade e mediante a divisão de tarefas
, de modo que Jean era o responsável pelo armazenamento e fornecimento de drogas na região, enquanto Alife trabalhava como “delivery”, efetuando as vendas por telefone e por “Whatsapp” para os usuários finais.

Quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito, a defesa de Jean aduz que o apelante possuía autorização para a aquisição e armazenamento do artefato.

Ocorre que, muito embora o apelante tenha, de fato, registro da arma de fogo marca Glock, calibre .9mm, em seu nome (páginas 64/65 do id. 11799600), durante cumprimento de mandado de busca e apreensão por parte da polícia civil, foram apreendidas 35 (trinta e cinco) munições, calibre .9mm, marca CBC, em endereço diverso daquele fornecido por Jean perante a Polícia Federal.

Outrossim, considerando que o apelante armazenava as 35 (trinta e cinco) munições de uso restrito em desacordo com determinação legal, entendo que
restou devidamente demonstrado o crime descrito no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003
.

De igual modo, não merece guarida o pleito absolutório quanto ao delito descrito no artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/1998, haja vista que, durante as buscas realizadas em uma das residências do apelante Jean, no Bairro Ferroviários, com os entorpecentes, munições, balança de precisão, caderneta de anotações e celulares, foi encontrado, também, um pássaro da espécie Coleiro, mantido em cativeiro.

Nesse viés, destaco que a Instrução Normativa nº 15/2010, do Ibama, com fundamento na Resolução nº 394/07, do CONAMA, dispõe expressamente, em seu Anexo I-A, que a referida espécie de ave
depende
de licença ou autorização para sua criação.

Diante de todo o exposto, tenho que restou cabalmente comprovado os crimes pelos quais os acusados foram condenados, motivo pelo qual
mantenho as condenações de Alife Rodrigues Ferreira e Jean da Silva Ribeiro
, nos termos da sentença de primeiro grau.

Prosseguindo na análise das insurgências,

a defesa dos réus pleiteiam

a redução das penas-bases ao patamar mínimo previsto em lei para o crime de tráfico de drogas
.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

No caso em comento, na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e considerando que o preceito secundário previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 prevê a pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa, o magistrado
a quo
fixou as penas-bases dos apelantes igualmente em
07

(sete) anos e 06

(seis) meses

de reclusão e 700

(setecentos) dias-multa, mediante a valoração negativa da

circunstância judicial de

culpabilidade, considerando a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas, além das circunstâncias do crime
.

Nesse ponto, é cediço que o artigo 42, da Lei 11.343/2006 prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

No caso em tela, foram apreendidos aproximadamente
07 (sete) quilos de maconha, 1.440 (um mil, quatrocentos e quarenta e um gramas) de cocaína

e 06 (seis) frascos de substância anabolizante

conhecida como “durateston”
, de forma que reputo como acertada a decisão do magistrado
a quo
ao considerar como desfavorável a
culpabilidade

dos

réus

em razão

da exacerbada quantidade, lesiva natureza e variedade de entorpecentes
, agindo assim, em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência ao majorar a pena-base sob essa justificativa.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME FECHADO. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para essa exasperação e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do dispositivo citado
, não se constatando ilegalidade na dosimetria da reprimenda fixada, [...]. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 770.047; Proc. 2022/0286795-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 06/12/2022; DJE 13/12/2022).

De igual forma, entendo que as
circunstâncias do crime
também merecem a valoração negativa procedida, haja vista que os acusados alugaram um imóvel exclusivamente para depósito das substâncias entorpecentes e diversos apetrechos utilizados na traficância das drogas.

Portanto, vislumbra-se que o juiz sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam as penas-bases dos apelantes, não havendo erro a ser corrigido na primeira fase do processo dosimétrico.

Prosseguindo na análise das insurgências, a defesa de
Alife Rodrigues Ferreira
postula a aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de drogas, todavia, analisando a sentença ora objurgada, observo que o magistrado sentenciante já reconheceu e aplicou a referida circunstância atenuante, razão pela qual o pleito defensivo padece de interesse recursal.

Ainda, observo que
as defesas de ambos os réus almejam

a aplicação da benesse contida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06
.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas nem participar de organização criminosa.

No caso em apreço, além do crime de tráfico de drogas, os apelantes também foram condenados pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas, o que, por si só,
obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado
.

Sobre o assunto, saliento o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “[...]
‘
a condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’.
Precedentes
.”. (STJ. HC 590.296/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).

Por derradeiro, observo que a defesa do acusado
Alife Rodrigues Ferreira
postula a aplicação da detração penal para fins de abrandamento do regime prisional.

Quanto ao tema, cumpre esclarecer que a Lei nº 12.736/2012, a qual entrou em vigência a partir de 03 de dezembro de 2012, alterou a redação do artigo 387, do Código de Processo Penal, tendo acrescentado ao referido dispositivo legal o § 2º, que assim dispõe:

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Desse modo, com a inclusão do mencionado dispositivo legal, passou a existir a possibilidade do juiz responsável pela condenação, após a fixação da pena do acusado, descontar o tempo de sua prisão cautelar para fins, exclusivamente, de fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Para elucidar como tal fenômeno é implementado na prática, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima formulou o seguinte raciocínio:

[...] suponha-se que um acusado primário, que permaneceu preso preventivamente durante 4 (quatro) anos, tenha sido condenado irrecorrivelmente à pena de 12 (doze) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º). Nesse caso, ante o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, caberá ao próprio juiz do processo de conhecimento reconhecer que o acusado ficara preso cautelarmente por 4 (quatro) anos, conferindo-lhe, então, a detração desse período, de modo que o restante da pena a ser cumprido passe a ser de 8 (oito) anos, com a consequente fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Assim sendo, a alteração legislativa, visando à racionalização do processo de execução penal e a tornar mais célere os mecanismos de obtenção e eficácia de direitos, permitiu ao juiz do conhecimento que realize o desconto do tempo pelo qual o acusado ficou preso cautelarmente para fins de fixação de regime.

Todavia, caso o desconto não conduza à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, não haverá necessidade de ser implementada tal providência, que será realizada de forma mais segura pelo juízo da execução.

No caso em análise, verifico que o tempo em que o apelante permaneceu recluso não é suficiente para que seja realizada, nesta fase processual, a detração penal, a fim de alterar seu regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual incabível o acolhimento do pleito defensivo.

Ainda, a defesa de
Alife Rodrigues Ferreira
requer a restituição da motocicleta apreendida, pedido esse que igualmente não pode ser acolhido.

Isso porque, não existe nos autos a mínima comprovação relacionada à propriedade do bem, bem como as provas produzidas indicam que era motocicleta foi utilizada como meio para a prática delitiva, não tendo a defesa comprovado sua origem lícita.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL. DESACOLHIMENTO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO. REQUERENTE ACUSADO DE SUBTRAIR O PRÓPRIO AUTOMÓVEL OBJETO DO PEDIDO RESTITUTIVO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE A LEGÍTIMA PROPRIEDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A restituição de bens constritos no curso de inquérito ou ação penal dependem: a) da comprovação da propriedade do bem (art. 120, caput, do CPP) e da origem lícita dele (o que afasta a pena de perdimento prevista no art. 91, II, do CP)
;
b) da desnecessidade dos bens para garantir eventual reparação da vítima na ação penal, e satisfação de despesas processuais e das penas pecuniárias no caso de sentença condenatória - situação que não exige a origem ilícita do bem (art. 140 do CPP); e c) da ausência de interesse, no curso do inquérito ou da instrução judicial, na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP). (...) (TJPR - 4ª C.Criminal - 0002605-33.2022.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 27.06.2022).

Incabível, ainda, a procedência do pleito defensivo de
Alife Rodrigues Ferreira
, acerca da concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO aos

recursos
, mantendo-se inalterados os termos da r. sentença.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA i(REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

mfm
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015455-82.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALIFE RODRIGUES FERREIRA, JEAN DA SILVA RIBEIRO

Advogado(s) do reclamante: LAYLA MACHADO ALMEIDA, ANDRE DE ANDRADE RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Eminentes pares,
considerando a sustentação oral d
a
Dr
a
.
Layla Machado Almeida – OAB/ES nº 32.585
, com o intuito de promover melhor análise dos fatos, bem como das pretensões jurídicas em debate, pedi retorno dos autos em sessão pretérita.

Rememorando,
c
uida-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Alife Rodrigues Ferreira
e
Jean da Silva Ribeiro
,
inconformado
s
com a
s
entença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (id. 11799784).

Inicialmente, a defesa de
Jean da Silva Ribeir
o
almeja o reconhecimento d
a
nulidade das provas digitais obtidas do aparelho celular de Marcelo Vieira Pereira, sob o fundamento de que houve violação da cadeia de custódia.

Para tanto, a defesa aduz que a polícia civil deixou de cumprir as regras elencadas no artigo 158-A e seguintes, do Código de Processo Penal, eis que não documentou os atos praticados na arrecadação, armazenamento e análise do aparelho telefônico, bem como não apresentou qualquer garantia de que o celular permaneceu íntegro enquanto esteve apreendido.

Pois bem. Não obstante os argumentos defensivos, tenho que a insurgência não merece guarida.

Inicialmente, saliento que o artigo 158-A, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a cadeia de custódia, preconiza que:

Art. 158-A
. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

Assim, é possível observar que
a finalidade primordial desse instituto é garantir a autenticidade e
a
integridade da prova desde o momento da coleta até sua apresentação em juízo, assegurando, assim, que o material utilizado na formação do convencimento judicial seja idôneo e livre de qualquer contaminação ou adulteração.

Dito isso, compulsando os autos, verifico que o celular da pessoa de
Marcelo Vieira Pereira
foi apreendido
nos autos da
M
edida
C
autelar
S
igilosa nº 0001998-68.2023.8.08.0011, em razão da apuração de suposto crime de tráfico de entorpecentes.

Assim, após autorização judicial para acesso ao aparelho telefônico, a polícia civil analisou o celular apreendido,
logrando êxito em identificar o apelante Jean da Silva Ribeiro como sendo um
a
das pessoas responsáveis pelo fornecimento d
e
drogas,
motivo pelo qual
foi solicitad
a

a

interceptação telefônica
e a quebra do sigilo telefônico do celular de Jean, o que foi deferido judicialmente nos autos da
M
edida
C
autelar nº 5008887-50.2023.8.08.0011.

N
esse
ponto, não obstante as alegações da defesa no sentido de que não é possível atestar a confiabilidade do formulário da cadeia de custódia juntado pelo delegado no id. 11799776 e id. 11799777, observo que a matéria aventada foi rechaçada pelo MM. Juiz
a quo
, no momento da prolação da sentença, nos seguintes termos:

“
[...]
Nota-se que, o formulário juntado às págs. 25/26, ID – 43247455, foi elaborado no momento da confecção do termo circunstanciado pela central de teleflagrante, e por este motivo não constou a informação de abertura do envelope para extração de dados.

Observa-se que na pág. 26 do ID 43247455, consta as informações na parte superior “ENCAMINHAMENTO DE MATERIAL REQUISIÇÃO DE EXAME
E
AN
Á
LISE DE CELULAR.” Isto é, o celular objeto da análise permaneceu no envelope de lacre nº 0615211 até o dia seguinte, data que houve a abertura do lacre somente para a extração dos dados do aparelho telefônico.

Convertido os autos em diligência no ID 48855003, para que o Delegado de Polícia esclarecesse a ausência de informação no formulário da cadeia de custódia sobre a retirada do aparelho celular do lacre para a extração de dados, este fez os devidos esclarecimentos no ID 48895277 e juntou o formulário da cadeia de custódia no ID 48898230, com as modificações realizadas após o encaminhamento do procedimento investigativo à Delegacia Especializada de Narcóticos – DENARC (ID 48898230).

Em relação a numeração do novo lacre qual seja, nº 0615257, ocorreu pós movimentação para análise do aparelho celular. Os envelopes de segurança seguem em ordem numérica, conforme informado pelo Delegado Felipe Vivas A. Aoni, ID – 48895277. Depreende-se dos autos que, o intervalo entre as numerações não foge do comum, além do que, estes envelopes de segurança são habitualmente compartilhados entre as delegacias da 7ª Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

É notório e de conhecimento público, o grande volume de ocorrências geradas e consequentemente os objetos e vestígios apreendidos/coletados diariamente, o que demanda uma grande utilização dos envelopes, que possuem tamanhos e lotes variados. Para mais, um intervalo numérico entre dois envelopes usados não enseja nenhuma irregularidade tampouco nulidade da prova produzida a partir do vestígio coletado.

Destaca-se que a extração dos dados é diferente da elaboração e confecção do relatório de análise. Não é necessária a manipulação do aparelho telefônico durante a elaboração do relatório de análise, vez que os dados já foram obtidos na extração realizada como querida pelo Delegado conforme pág. 26 do referido ID - 43247455.
[...]”.

Sendo assim,
entendo que, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, as circunstâncias narradas atestam a legalidade das provas obtidas por meio da análise do conteúdo extraído do aparelho celular,
não havendo que se falar em quebra de cadeia de custódia, revelando pontuar,
em arremate, que a condenação do apelante também foi baseada em diversos outros elementos de provas.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

C
uida-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Alife Rodrigues Ferreira
e
Jean da Silva Ribeiro
,
inconformado
s
com a
s
entença prolatada pelo

Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id. 11799784).

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, anexada ao id. 11799611, narra o seguinte:

“
[...
] entre os dias 16 de agosto a 07 de novembro de 2023, em horários diversos, nesta cidade, os Denunciados se associaram para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, oportunidade em que venderam, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo e guardaram as drogas conhecidas vulgarmente como “cocaína” e “maconha”, conforme os Autos de Apreensão de fl. 20 e 35 – ID 35133865 e Autos de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 23 e 37 – ID 35133865. Ainda, no dia 07 de novembro de 2023, por volta das 15h30min, na Rua Honorina Oliveira Silva, nº 96, bairro Ferroviários, nesta cidade, o Denunciado JEAN DA SILVA RIBEIRO foi flagrado tendo em cativeiro 01 (um) pássaro da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, bem como tendo em depósito, sob sua guarda, 35 (trinta e cinco) munições, calibre .9mm, marca CBC, e 01 (uma) mira do tipo “RedDot”, marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se dos autos que após realização de análise do conteúdo do aparelho celular apreendido no dia 12 de julho de 2023 na posse de MARCELO VIEIRA PEREIRA, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido no bojo do procedimento nº.: 0001998-68.2023.8.08.0011, foram obtidos indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas praticado pelo citado investigado, assim como da participação de outros indivíduos, dentre eles o nacional JEAN DA SILVA RIBEIRO, ora segundo denunciado.

Implementadas diligências investigativas a equipe da Delegacia Especializada de Narcóticos – DENARC CI identificou JEAN DA SILVA RIBEIRO, portador do RG 3389841 SPTC ES, inscrito no CPF sob o nº 140.335.407-33, nascido em 19/05/1990, com 33 (trinta e três) anos de idade, filho de Angela Lisbôa da Silva e Genivaldo Rodrigues Ribeiro, residente na Rua Genolivia da Costa, nº 16, bairro Campo Leopoldina, Cachoeiro de Itapemirim/ES.

No decorrer da investigação restou sabido que JEAN era um provável fornecedor das substâncias entorpecentes que eram comercializadas por MARCELO. Frise-se que em outra investigação empreendida pela DENARC, na qual figurava como investigado o nacional ROGERNIQUE RAMOS DA SILVA, indivíduo conhecido no meio policial ante o envolvimento com o tráfico de drogas, foram obtidos comprovantes de transferência de valores, via PIX, sendo a conta de origem pertencente a ROGERNIQUE e a de destino à de JEAN. Restou constatado que em dois meses ROGERNIQUE repassou a JEAN a quantia de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

Dessa forma, considerando os indícios razoáveis de autoria em infração penal punida com pena de reclusão, a impossibilidade de obtenção de provas por outros meios disponíveis e a possibilidade de subsidiar ações policiais no controle de atividades criminosas que poderiam subverter a ordem pública, a douta Autoridade Policial representou perante este h. Juízo Criminal, nos termos do Art. 3º, I, da Lei 9.296/96 e em respeito à resolução 059/2008 do CNJ, dentre outros pedidos, pela interceptação telefônica e do fluxo de comunicações em sistema de informática e telemática, bem como quebra do sigilo telefônico no tocante à linha 28 99978-3856, IMEI 357711912650810, pertencente ao usuário JEAN DA SILVA RIBEIRO.

No primeiro ciclo de interceptação telefônica JEAN foi flagrado em diversas oportunidades realizando a venda de entorpecentes para pessoas não identificadas. Conforme se verifica à fl. 04 – ID 35139795, uma mulher não identificada contata JEAN, instante em que solicita “um material de 100”. Mais adiante, uma mulher não identificada volta a contatar JEAN, momento em que o informa que deveria mandar determinada quantia a um terceiro. Na ocasião, JEAN informa a interlocutora que o repasse do numerário, provavelmente oriundo do comércio de drogas, seria enviado via PIX, para a conta de ALIFE, ora primeiro denunciado (fl. 05 – ID 35139795).

Conforme fl. 06 – ID 35139795, no dia 24 de agosto de 2023 JEAN recebe a ligação de uma usuária de entorpecentes. Durante o diálogo, a interlocutora pergunta se o indicado denunciado ainda estava realizando a entrega das drogas visto que possuía interesse em adquirir “uma de 25”. Algum tempo depois, a mulher não identificada retorna à ligação e pede desculpas a JEAN. Percebe-se que houve um erro de comunicação entre os dois, uma vez JEAN havia entendido que a mulher iria adquirir 25 gramas da droga que comercializava, sendo que em verdade ela estava interessada em comprar o entorpecente pelo valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

Calha destacar que após a descoberta de indícios de que ALIFE RODRIGUES FERREIRA, citado em uma das conversas de JEAN, estaria associado a este para a exploração do tráfico de drogas, a d. Autoridade Policial representou pela inserção do terminal telefônico do suspeito, passando a também figurar como investigado no bojo do procedimento em referência.

Realizado o acompanhamento dos terminais interceptados dos denunciados ALIFE e JEAN, confirmou-se de forma indene de dúvidas a promoção do tráfico de drogas por tais indivíduos, de maneira associada.

Em dada ocasião os denunciados são flagrados quando conversavam acerca da entrega dos entorpecentes. Na conversa JEAN pergunta a ALIFE onde o interlocutor estava, instante em que este afirma que ainda faltavam duas cargas para entregar (fl. 08 – ID 35139795).

No dia 20 de setembro de 2023, ALIFE liga para JEAN, momento em que solicita “uma de vinte e cinco” (termo comumente utilizado por traficantes para se referir ao peso da droga). De plano, JEAN responde que acreditava que possuía a droga e que o entorpecente estaria no interior de seu veículo (fl. 09 – ID 35139795).

Em outro momento ALIFE e JEAN conversam sobre a quantidade de drogas comercializadas e eventual retirada de entorpecentes por parte do primeiro. Além disso, no
dia 23 de setembro de 2023 ALIFE informa que iria para a cidade de Guarapari/ES, mas que voltaria no dia seguinte por volta de 12h00min. Durante a conversa, JEAN pede para que ALIFE fique atento ao telefone e em caso de eventual procura o avise. Ainda, informa que tem sido pouco acionado, visto que as pessoas procuravam diretamente por ALIFE (fls. 10/11 – ID 35139795).

Na conversa acima também é possível perceber a utilização de uma arma de fogo por parte de JEAN na medida em que esse informa a ALIFE que iria ao clube de tiro considerando a expedição de guia do armamento (documento expedido pela Polícia Federal nos casos de mudança de domicílio, conserto ou manutenção da arma em armeiro licenciado, restituição de arma apreendida, treinamento ou outra situação que implique o transporte da arma, com validade temporal e territorial delimitada). Ao final do diálogo JEAN pede novamente para que ALIFE, em caso de eventual procura, informe o interlocutor.

O diálogo às fls. 12/14 – ID 35139795 demonstra de maneira clara a existência de parceria criminosa entre os denunciados. Verifica-se que ALIFE entra em contato com um indivíduo não identificado, usuário de entorpecentes, momento em que informa que JEAN havia passado o número do sujeito com o intuito de que ALIFE lhe atendesse. Na interlocução, ALIFE informa que é o amigo do “chá” (palavra utilizada por traficantes para se referirem à droga conhecida como “maconha”). Desconfiado, o indivíduo informa que não havia mandado mensagem para ALIFE e que provavelmente ele deveria ter falado com outra pessoa. Em resposta, ALIFE informa que de fato o usuário falou com a pessoa de JEAN, vulgo “DENTINHO”, contudo, este estaria ocupado no momento e solicitou que ALIFE lhe atendesse. Ao final da conversa, ALIFE pede que o interlocutor salve seu número e o procure futuramente, caso precisasse. Ainda, da conversa em análise verificouse que ALIFE possuía dois aparelhos celulares, um pessoal e outro utilizado para o comércio ilícito de entorpecentes.

Ademais, no dia 29 de setembro de 2023, ALIFE e JEAN conversam acerca da entrega das substâncias entorpecentes, sendo possível perceber que os denunciados tinham amplo campo de atuação, inclusive em outras cidades deste Estado, tais como Alegre e Jerônimo Monteiro. Na conversa, ALIFE informa a JEAN que o indivíduo do “chá” (palavra utilizada por traficantes para se referirem à droga conhecida como “maconha”) não estava respondendo suas mensagens, tampouco atendendo o telefone. Disse ainda que já havia realizado as entregas de entorpecentes em Jerônimo Monteiro/ES e que estava em Alegre/ES. No ato, JEAN pede para que ALIFE deixe a droga que seria entregue para tal indivíduo com a pessoa de nome Pérola, tendo em vista que ALIFE também faria a entrega de entorpecentes para a citada (fl. 15 – ID 35139795).

Ato contínuo, JEAN contata a pessoa de prenome Pérola, oportunidade em que pergunta se ALIFE poderia deixar com a interlocutora determinada quantidade de droga visto que o proprietário do entorpecente não estava respondendo as mensagens pois estava trabalhando. Pérola, por seu turno, atende ao pedido de JEAN e pede para que o denunciado solicite que o terceiro a procure posteriormente para pegar o entorpecente (fl. 16 – ID 35139795).

Às fls. 17/18 – ID 35139795, consta diálogo firmado entre os denunciados, situação em que ALIFE, de maneira descontente, informa a JEAN que um usuário de entorpecentes havia se dirigido a sua residência procurado pelo interlocutor e solicitado drogas a seu pai. Imediatamente, JEAN solicita as características físicas do indivíduo com o intuito de identificá-lo e repreendê-lo. Após algum tempo de conversa, ALIFE se recorda que em certa ocasião atendeu tal indivíduo acompanhado de uma terceira pessoa, que à época tinham adquirido um pedaço grande de entorpecente pois iriam realizar uma viagem. Inclusive, se recordou que tal sujeito não havia realizado o pagamento do entorpecente adquirido, via PIX, para JEAN. Ao final, identificaram o sujeito como sendo Wesley e que tinham vendido drogas para o citado e a pessoa de prenome Tiago no dia 06 de setembro.

As interlocuções entre ALIFE E JEAN evidenciam a associação para o tráfico de drogas entre os denunciados, inclusive com distribuição de tarefas, sendo JEAN o responsável pela guarda, depósito e envasamento dos entorpecentes e ALIFE o responsável pelo transporte, entrega, distribuição e venda ao usuário final.

Para mais, durante a investigação restou sabido que JEAN possuía um imóvel alugado no Bairro Ferroviários, o qual era utilizado para armazenar e envasar os entorpecentes. O imóvel foi devidamente identificado, localizado à Rua Honorina de Oliveira Silva, nº. 96, Bairro Ferroviários, neste município. Inclusive, em uma das conversas mantidas entre JEAN e ALIFE, a utilidade ilícita do imóvel é confirmada (fls. 20/21 – ID 35139795).

Diante da conversa supramencionada, os Policiais Civis da Delegacia Especializada realizaram diligências in loco, tendo flagrado os veículos dos denunciados, à época, estacionados em frente ao imóvel, tratando-se de uma Toyota Hillux, modelo CDSRXA4FD, placas PRX-2D46, até então pertencente a JEAN, e a motocicleta Honda CB250F Twister ABS, placa RBE-5C70, pertencente a ALIFE, veículos utilizados pelos denunciados para o transporte das drogas comercializadas.

Inclusive, foi confirmado que JEAN residia com seu irmão, o nacional Renan da Silva Ribeiro, na Rua Genolívia da Costa, s/nº, bairro Campo da Leopoldina, nesta cidade, e que ALIFE residia em imóvel localizado na Rua Jerônimo Ribeiro, nº. 42, Bairro Amarelo, neste município.

Imperioso destacar que implementada consulta junto ao sistema INFOSEG verificou-se que o denunciado JEAN possuía uma arma de fogo, marca GLOCK, modelo G17, calibre 9 mm, registrada em seu nome, sendo o armamento em questão o mesmo utilizado pelas instituições de segurança pública de diversos estados e possuindo alto valor de mercado, podendo ultrapassar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

Considerando todos os elementos de prova obtidos pelo Delegado de Polícia, representou a d. Autoridade Policial pela prorrogação da interceptação telefônica e afastamento do sigilo telefônico, bem como busca e apreensão domiciliar e prisão temporária em face de ALIFE e JEAN. Nessa visada, no dia 07 de novembro de 2023, por volta das 13h00min, foi realizada operação policial com o objetivo de cumprir os mandados de busca e apreensão em desfavor de ALIFE RODRIGUES FERREIRA e JEAN DA SILVA RIBEIRO.

Ao se deslocarem ao bairro Ferroviários, nesta cidade, os agentes da lei realizaram campana próximo à residência de JEAN. Em dado momento, visualizaram o condutor de um veículo VW Kombi se aproximando do imóvel e logo depois tomando sentido ignorado. Em prosseguimento, os agentes se aproximaram e chamaram por JEAN, instante em que este foi cientificado da diligência. Empreendidas buscas domiciliares os policiais apreenderam 08 (oito) tabletes e 03 (três) pedaços de substância semelhante à “maconha”, pesando aproximadamente 08 kg; 02 (dois) tabletes de substância similar à “cocaína”, pesando aproximadamente 1,4 kg; 06 (seis) caixas contendo ampolas do esteroide anabolizante durateston; 35 (trinta e cinco) munições calibre .9mm, marca CBC; 01 (uma) mira do tipo “RedDot”, marca CBC; 01 (um) pássaro da fauna silvestre, popularmente conhecido como “coleiro”, mantido em cativeiro, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente; 03 (três) balanças de precisão; 01 (um) caderno contendo anotações referentes ao tráfico de drogas; 01 (um) notebook, marca Lenovo; 01 (um) aparelho celular, marca Apple; R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e 01 (um) cheque preenchido no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), de titularidade de Aldair Lima da Silva.

Cumpre destacar que em que pese JEAN possuir autorização de posse de arma de fogo, o citado denunciado foi flagrado tendo em depósito e mantendo sob sua guarda 35 (trinta e cinco) munições, calibre .9mm, marca CBC, em endereço diverso do constante no registro junto à Polícia Federal.

Paralelamente, outra parte da equipe de policiais diligenciou junto ao bairro Campo Leopoldina, local em que apreendeu a arma de fogo, marca Glock, calibre .9mm, com 03 (três) carregadores e 10 (dez) munições pertencentes a JEAN. Ainda, foi arrecadada 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) porção de substância semelhante à “maconha”. Com o nacional Renan da Silva Ribeiro, irmão de JEAN, os agentes apreenderam uma pequena porção de substância análoga à “maconha” e o veículo Toyota Etios, placa QQN4H79, registrado em nome do denunciado.

Lado outro, no imóvel pertencente ao denunciado ALIFE nada de ilícito foi encontrado. Destaca-se que o denunciado não estava em sua residência quando da realização da diligência. Imediatamente, os agentes se dirigiram ao suposto local de trabalho do acusado, instante em que foram informados que ALIFE havia deixado seu posto momentos antes da chegada dos militares, muito provavelmente ao tomar conhecimento da investida policial em sua residência.

Ocorre que em razão da não localização de ALIFE, os agentes da Delegacia Especializada continuaram o acompanhamento do terminal telefônico do denunciado, sendo identificados novos eventos que corroboram o envolvimento do denunciado com o tráfico de drogas e sua associação à JEAN.

Durante interlocução no dia 07 de novembro de 2023 (fl. 24 – ID 35139795), uma mulher não identificada pergunta a ALIFE se ele possuía algo em sua residência, momento em que o denunciado afirma positivamente e informa que o ilícito pertenceria a JEAN. A mulher ainda lembra a ALIFE que o pai do denunciado já havia o alertado sobre os riscos de sua atividade, tendo o acusado afirmado que não havia armas em seu imóvel e que se houvesse alguma droga, a quantidade não o prejudicaria.

No mesmo dia, ALIFE liga para sua namorada, a nacional Thaynã Pereira Camargo, demonstrando preocupação sobre a possibilidade de os agentes da lei se dirigirem até à residência da companheira para realizarem buscas. É possível perceber do diálogo que Thaynã demonstra surpresa ao saber da remota hipótese de existir algum ilícito em seu imóvel (fl. 25 – ID 35139795).

No dia 09 de novembro de 2023, em nova ligação, ALIFE é flagrado quando conversava com sua companheira, na oportunidade Thaynã informa ao denunciado que alguém provavelmente havia pegado determinado objeto dispensado por ela a mando do denunciado. Em razão da conversa evidenciar possivelmente o descarte de drogas por parte de Thaynã a mando de ALIFE, os policiais compareceram à residência da interlocutora para melhor averiguação dos fatos. No local, Thaynã confessou aos policiais que havia dispensado drogas em um terreno baldio a pedido de ALIFE e que os entorpecentes pertenceriam ao acusado. Ao diligenciarem no local apontado por Thaynã, os agentes da lei apreenderam 12 (doze) porções de substância similar à “maconha”, conforme BU nº.: 52826731. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou
Alife

Rodrigues Ferreira

nas sanções dos artigos
33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
1.283 (mil, duzentos e oitenta e três) dias-multa
, e
Jean da Silva Ribeiro
pela prática dos
crimes dispostos nos
artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/20006, no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003 e no artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/1998, na forma do artigo 69, do Código Penal
,
à pena definida em 1
2 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, bem como o pagamento de
1.293 (mil, duzentos e noventa e três) dias-multa
.

Em

razões recursais
sediadas no id. 11799805, a defesa de
Alife Rodrigues Ferreira

almeja
a absolvição do réu quanto ao crime disposto no artigo 35, da Lei de Drogas, sob a alegação de insuficiência probatória.
Pleiteia, também, quanto ao crime de tráfico de drogas, o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo, a aplicação da atenuante da confissão espontânea e o reconhecimento da benesse contida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.
Ainda, pugna
pela aplicação do instituto da detração penal, pela restituição do veículo apreendido
e pela isenção das custas processuais.

Já a defesa de
Jean da Silva Ribeiro
,
nas razões recursais exaradas no id. 11799827,
requer a absolvição dos crimes do artigo
35, da Lei nº 11.343/2006, do artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, e do artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/1998,
por ausência de provas. Quanto ao processo dosimétrico, pleiteia a redução da pena-base do crime de tráfico de drogas e a concessão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa,
analisando, de início, o
s
pleito
s

de absolvição dos crimes descritos no artigo 35, d
a Lei nº 11.343/06, no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, e no artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/1998
.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, i
mportante salientar que o delito
se encontra tipificado no
artigo 35, da Lei nº 11.343/2006
, cujo texto legal está assim disposto:

Art. 35
. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Portanto, a conduta descrita no artigo acima consiste em duas ou mais pessoas se associarem de forma estável e permanente, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34, da Lei de Tóxicos, de modo que não basta que duas ou mais pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para consumação da associação para o tráfico de drogas, sendo necessária a comprovação de que o vínculo associativo seja duradouro e prévio.

Noutro giro, o
art
igo
16, da Lei nº 10.826/2003
, dispõe a respeito da conduta de “
P
ossuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Por sua vez, quanto ao

crime do art
igo
29, § 1º, inciso III, da Lei 9.605/1998
, o bem jurídico tutelado é a fauna silvestre, que é composta por animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento, e que vivem naturalmente fora do cativeiro.

Nesse sentido, nos termos do § 3º, do aludido artigo, “
São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras”.

Dito isso, a
materialidade
dos crimes restou inconteste por meio dos Boletins Unificados, Auto de Apreensão e Auto de Constatação de Substância Entorpecente (id. 11799602 e id. 11799603), dos Laudos Periciais de Exame Químico (id. 11799717 e id. 11799718), bem como pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (id. 11799721).

No que concerne à
autoria
delitiva, também restou comprovada nos autos, conforme passo a expor.

Nesse particular, os policiais civis João Vitor Fiório Macedo e Augusto César Cabral, ao prestarem declarações em juízo, narraram como as diligências ocorreram, consoante transcrição em sentença:

“
[...
]
apareceu alguns indícios em investigações pretéritas da participação do JEAN no tráfico de entorpecentes, fora essas aparições,
já tínhamos conhecimento a partir de denúncias que JEAN promovia o tráfico no ‘Campo Leopoldina’

[
...
]

a partir das interceptações de JEAN fo
i identificado o indivíduo ALIFE, nas conversas entre eles é possível verificar caracterizando como eles trabalhavam o tráfico e suas atividades
; realizamos diligências para identificação dos locais e carros utilizados no tráfico;
cumprimos o mandado de busca na casa de JEAN no ‘Ferroviários’, o abordamos na frente da casa e ao adentrar o imóvel visualizamos droga pela casa inteira, munições calibre .9mm e balança de precisão
; durante o cumprimento do mandado de busca na residência de ALIFE no ‘Baiminas’ não foi encontrado nenhum material ilícito,
posteriormente interceptamos um áudio da ‘Thaina’, namorada de ALIFE, dizendo: que não acharam, que ALIFE achou eu tinha jogado fora e que alguém pegou a coisa que ela tinha jogado fora e que ele ficou muito nervoso. Por isso nos deslocados para a residência e conseguimos localizar aproximadamente 12 ‘buchas’ de ‘Maconha
[...].”
(depoimento judicial do policial civil João Vitor Fiório Macedo, em
mídia inclusa no
link
disposto no id. 11799763
e transcrição em sentença).

“
[...
]
o alvo principal da investigação era o JEAN, que havia sido ventilado na operação que prendeu Rogernique e o irmão Mateus, responsáveis pelo tráfico no bairro ‘Monte Belo’. Como ele apareceu nesta investigação e haviam algumas denúncias contra JEAN, a Autoridade Policial iniciou investigações com cautelares e desta maneira ficou evidenciado que ele era um distribuidor daquela região tendo como auxiliar o ALIFE, que atuava na modalidade de ‘Delivery’ efetuando as vendas serem fechadas por telefone ou ‘Whatsapp’, e assim eles distribuíam droga na cidade inteira e em outros municípios
; eu participei do cumprimento do mandado na casa de JEAN junto com o policial João Vitor, antes de realizarmos a abordagem a JEAN fizemos uma campana em frente ao imóvel que era alvo do mandado e verificamos que um comprador se aproximou em uma ‘Combi’ se aproximou e adquiriu entorpecentes com JEAN e ao retornar, enquanto o portão fechava entramos na residência e declaramos a presença policial
[...]
ele usava essa casa para armazenar os entorpecentes e ao adentrar encontramos de maneira fácil e simples os entorpecentes, a cocaína, os tabletes de ‘Maconha’, que estavam dentro da caixa de papelão, as munições calibre .9mm; que demos prosseguimento as diligências e foi interceptado um áudio da companheira que narrava que ela havia dispensado o pacote que o ALIFE pediu para ela guardar. Sendo assim fomos novamente até o imóvel e encontramos o pacote no terreno contendo ‘Maconha’ que apresentava características similares com as que foram encontradas no interior da residência
[...].”
(depoimento judicial do policial civil
Augusto César Cabral
, em
mídia inclusa no
link
disposto no id. 11799763
e transcrição em sentença).

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do
s
recorrente
s
,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento des
s
es agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto aos réus, ao serem interrogados em juízo (
mídia inclusa no
link
disposto no id. 11799763
), confessaram a prática do crime de tráfico de drogas,
no entanto, negaram o vínculo associativo para a comercialização dos entorpecentes.
O apelante Jean
confirmou, ainda, que foram apreendidas,
em sua residência,
arma de fogo, munições
e
um pássaro em cativeiro,
todavia
, afirmou que o pássaro era de propriedade de um vizinho.

Não obstante a negativa de autoria por parte dos acusados, vislumbro que a prova acostada aos autos
é suficiente a evidenciar a existência de vínculo associativo prévio e duradouro entre o
s
apelante
s
Alife Rodrigues Ferreira
e
Jean da Silva Ribeiro
,
eis qu
e participavam do tráfico com
estabilidade, habitualidade e mediante a divisão de tarefas
, de modo que Jean era o responsável pelo
armazenamento e
fornecimento de drogas na região, enquanto Alife trabalhava como “delivery”, efetuando as vendas por telefone e por “Whatsapp”
para os usuários finais.

Q
uanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito, a defesa de
Jean
aduz que o apelante possuía autorização para a aquisição e armazenamento do artefato.

Ocorre que, muito embora o apelante tenha, de fato, registro
d
a
arma de fogo
marca Glock, calibre .9mm,
em seu nome (
páginas 64/65 do
id. 11799600
),
durante
cumprimento de mandado de busca e apreensão
por parte da polícia civil, foram apreendidas

35 (trinta e cinco) munições,
calibre .9mm, marca CBC,
em endereço diverso daquele fornecido por Jean perante a Polícia Federal.

Outrossim,

considerando que o apelante armazenava as
35 (trinta e cinco) munições
de uso restrito
em desacordo com determinação legal,
entendo que
restou devidamente demonstrado o crime descrito no
artigo 16, da Lei nº 10.826/2003
.

De igual modo, não merece guarida o pleito absolutório
quanto ao
delito descrito no artigo
29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/1998,
haja vista que, durante as buscas realizadas em uma das residências do apelante Jean, no Bairro Ferroviários, com os entorpecentes, munições, balança de precisão, caderneta de anotações
e celulares, foi encontrado, também, um pássaro da espécie Coleiro, mantido em cativeiro.

Nesse viés, destaco que a Instrução Normativa nº 15/2010, do Ibama, com fundamento na Resolução nº 394/07, do CONAMA, dispõe expressamente, em seu Anexo I-A, que a referida espécie de ave
depende
de licença
ou a
utorização

para
sua
criação.

Diante de todo o exposto,
tenho que
restou cabalmente comprovado
os crimes pelos quais os acusados
foram condenados,

motivo pel
o
qual

mantenho as condenações de
Alife Rodrigues Ferreira e Jean da Silva Ribeiro
,
nos termos da sentença de primeiro grau.

Prosseguindo na análise das insurgências,
a defesa dos réus pleiteia
m
a redução das penas-bases ao patamar mínimo previsto em lei
para o crime de tráfico de drogas
.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

No caso em comento, na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e
considerando que o preceito secundário previsto no art
igo
33,
caput
, da Lei
11.343/2006
prevê a pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa,
o magistrado
a quo
fixou as penas-bases dos apelante
s igualmente em
0
7
(se
te
) anos
e 0
6
(
seis
) meses
de reclusão
e
700
(setecentos) dias-
multa, mediante a valoração negativa da
circunstância judicial de
culpabilidade,
considerando
a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas, além
das circunstâncias do crime
.

N
esse
ponto,
é cediço que
o artigo 42, da Lei 11.343/2006 prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

No caso em tela, foram apreendidos
aproximadamente
07 (sete) quilos de maconha, 1.440 (um mil, quatrocentos e quarenta e um gramas) de cocaína
e 06 (seis) frascos de substância anaboliza
nte
conhecida
c
omo “durateston”
,
de forma que reputo como acertada a decisão do magistrado
a quo
ao considerar como desfavorável a
culpabilidade

do
s
réu
s

em razão

d
a exacerbada quantidade, lesiva natureza e variedade de entorpecentes
, agindo assim,
em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência ao majorar a pena-base sob essa justificativa.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME FECHADO. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para essa exasperação e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do dispositivo citado
, não se constatando ilegalidade na dosimetria da reprimenda fixada, [...]. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 770.047; Proc. 2022/0286795-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 06/12/2022; DJE 13/12/2022).

De igual forma, entendo que as
circunstâncias do crime
também merecem a valoração negativa procedida, haja vista que os acusados alugaram um imóvel exclusivamente para depósito das substâncias entorpecentes e diversos apetrechos utilizados na traficância das drogas.

Portanto, vislumbra-se que
o

juiz
sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art
igo
59,
do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória a
s
circunstância
s
que macul
aram a s pena s -base s do s apelante s
, não havendo erro a ser corrigido na primeira fase d
o processo dosimétrico
.

Prosseguindo na análise das insurgências
, a defesa
de
Alife Rodrigues Ferreira
postula a aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de drogas,
todavia, analisando a sentença ora objurgada, observo que o magistrado sentenciante já
reconheceu e aplicou a referida circunstância atenuante,

razão
pel
a
qual o pleito defensivo padece de interesse recursal.

Ainda, observo que
as defesas de ambos os réus almejam

a aplicação da benesse contida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06
.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas nem participar de organização criminosa.

No caso em apreço, além do crime de tráfico de drogas, os apelantes também foram condenados pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas, o que, por si só,
obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado
.

Sobre o assunto, saliento o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “[...]

‘
a condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’.
Precedentes
.”. (STJ. HC 590.296/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).

Por derradeiro, observo que a defesa do acusado
Alife Rodrigues Ferreira
postula a aplicação da detração penal para fins de abrandamento do regime prisional.

Quanto ao tema, cumpre esclarecer que a Lei nº 12.736/2012, a qual entrou em vigência a partir de 03 de dezembro de 2012, alterou a redação do artigo 387, do Código de Processo Penal, tendo acrescentado ao referido dispositivo legal o § 2º, que assim dispõe:

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Desse modo, com a inclusão do mencionado dispositivo legal, passou a existir a possibilidade do juiz responsável pela condenação, após a fixação da pena do acusado, descontar o tempo de sua prisão cautelar para fins, exclusivamente, de fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Para elucidar como tal fenômeno é implementado na prática, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima formulou o seguinte raciocínio:

[...] suponha-se que um acusado primário, que permaneceu preso preventivamente durante 4 (quatro) anos, tenha sido condenado irrecorrivelmente à pena de 12 (doze) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º). Nesse caso, ante o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, caberá ao próprio juiz do processo de conhecimento reconhecer que o acusado ficara preso cautelarmente por 4 (quatro) anos, conferindo-lhe, então, a detração desse período, de modo que o restante da pena a ser cumprido passe a ser de 8 (oito) anos, com a consequente fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Assim sendo, a alteração legislativa, visando à racionalização do processo de execução penal e a tornar mais célere os mecanismos de obtenção e eficácia de direitos, permitiu ao juiz do conhecimento que realize o desconto do tempo pelo qual o acusado ficou preso cautelarmente para fins de fixação de regime.

Todavia, caso o desconto não conduza à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, não haverá necessidade de ser implementada tal providência, que será realizada de forma mais segura pelo juízo da execução.

No caso em análise, verifico que o tempo em que
o apelante
permaneceu recluso não é suficiente para
que seja realizada, nesta fase processual,
a detração penal, a fim de alterar seu regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual incabível o acolhimento do pleito defensivo.

Ainda, a defesa de
Alife Rodrigues Ferreira
requer a restituição da
moto
cicleta apreendida, pedido esse que
igualmente
não pode ser acolhido.

Isso porque, não existe nos autos a mínima comprovação relacionada à propriedade do bem, bem como as provas produzidas indicam que er
a motocicleta
foi utilizad
a
como meio para a prática delitiva, não tendo a defesa comprovado sua origem lícita.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL. DESACOLHIMENTO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO. REQUERENTE ACUSADO DE SUBTRAIR O PRÓPRIO AUTOMÓVEL OBJETO DO PEDIDO RESTITUTIVO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE A LEGÍTIMA PROPRIEDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.
A restituição de bens constritos no curso de inquérito ou ação penal dependem: a) da comprovação da propriedade do bem (art. 120, caput, do CPP) e da origem lícita dele (o que afasta a pena de perdimento prevista no art. 91, II, do CP)
;
b) da desnecessidade dos bens para garantir eventual reparação da vítima na ação penal, e satisfação de despesas processuais e das penas pecuniárias no caso de sentença condenatória - situação que não exige a origem ilícita do bem (art. 140 do CPP); e c) da ausência de interesse, no curso do inquérito ou da instrução judicial, na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP). (...) (TJPR - 4ª C.Criminal - 0002605-33.2022.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 27.06.2022).

Incabível, ainda, a procedência do pleito d
efensivo de
Alife Rodrigues Ferreira
,

acerca da c
oncessão dos benefícios da gratuidade da Justiç
a
.

Is
s
o porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até
0
5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
, mantendo-se inalterados os termos da
r.
sentença
.

É como voto.

Vitória, 08 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)